Tribunal: TJBA
Processo: 8032838-39.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032838-39.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIZIANA DE CARVALHO AZEVEDO

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE OLIVEIRA CARMO

AGRAVADO: ROBERTO DE JESUS MOREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO RENILDO BRITO DOS SANTOS, FABIO PINTO FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E EMPRESARIAL. UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA RETIRADAS MENSAIS DE EMPRESA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliziana de Carvalho Azevedo em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. A decisão agravada indeferiu pedido liminar para concessão de retiradas mensais de um salário mínimo a título de participação nos lucros de empresa supostamente constituída durante a união estável com Roberto de Jesus Moreira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, de modo a permitir o levantamento mensal de valores da empresa antes da conclusão da partilha e da comprovação da titularidade do bem.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC).

4. No caso, após a interposição do recurso, as partes celebraram acordo parcial nos autos originários reconhecendo e dissolvendo a união estável, com renúncia expressa ao pagamento de pensão alimentícia, refletindo autonomia econômica da agravante (CPC, art. 200).

5. A pretensão recursal configura, em essência, antecipação de efeitos da partilha sobre bem cuja titularidade ainda não está comprovada como integrante do patrimônio comum, exigindo dilação probatória.

6. A concessão liminar, nessas condições, importaria risco de irreversibilidade e possível inversão indevida da posse e titularidade de bens patrimoniais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de retiradas mensais a título de participação em lucros empresariais, quando ainda não comprovada a inclusão do bem no patrimônio comum da união estável, exige dilação probatória e não pode ser deferida liminarmente se há renúncia expressa de pensão alimentícia pelas partes."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 200, 300 e 1.019, I; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1694389/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.02.2021; Tema 692/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº
8032838-39.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ELIZIANA DE CARVALHO AZEVEDO
e como Agravado
ROBERTO DE JESUS MOREIRA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.